Tribunal: TJBA
Processo: 0040666-31.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0040666-31.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MESBLA LOJAS DE DEPARTAMENTOS S/A

Advogado(s)
:
MAURICIO PEREIRA FARO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CITAÇÃO COMO MARCO INTERRUPTIVO ANTES DA LC 118/2005. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. FALÊNCIA PRÉVIA DA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFETIVA DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação do Estado da Bahia contra sentença que, em Execução Fiscal ajuizada em 2000 para cobrança de ICMS inscrito em 1999, reconheceu a prescrição direta com base no art. 174 do CTN, ante a ausência de citação válida no prazo quinquenal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve interrupção da prescrição ou se o atraso na citação pode ser atribuído exclusivamente ao Judiciário, de modo a afastar a prescrição direta reconhecida na sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

Proposta antes da LC 118/2005, a execução fiscal sujeita-se ao entendimento do Tema 179/STJ, que exige citação válida para interrupção da prescrição.

O prazo expirou em 20/08/2004 sem citação efetiva, inexistindo atos interruptivos aptos nos termos do art. 174, p.u., do CTN.

A devedora estava falida desde 1999, impondo ao Exequente providências eficazes de habilitação ou redirecionamento, não realizadas no tempo devido.

A demora não decorre do mecanismo judicial, mas da falta de diligência da Fazenda, afastando a aplicação da Súmula 106/STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento:

“1. Nas execuções fiscais ajuizadas antes da LC 118/2005, a prescrição somente se interrompe com a citação válida do devedor.”

“2. A Súmula 106/STJ não se aplica quando o atraso decorre da insuficiência de diligência do Exequente.”

VISTOS, EXAMINADOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes autos de Apelação Cível nº 0040666-31.2000.8.05.0001, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado MESBLA LOJAS DE DEPARTAMENTOS S/A (falida).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da Relatora.